Tribunal: CARF
Processo: 10675.903782/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903782/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.777 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-43.753, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O
interessado
transmitiu
as
Dcomps
no
17586.58429.110504.1.3.027313
(PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), 36475.37445.210704.1.3.022748,
26910.58394.271004.1.3.026020,
34303.37580.271004.1.3.022063,
41870.78580.271004.1.3.026264, visando compensar os débitos nelas declarados com
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903782/2009-06
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

A DRFUberlândia/ MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual homologa
parcialmente
as
compensações
pleiteadas
na
DCOMP
no
26910.58394.271004.1.3.026020 e não homologa as compensações pleiteadas nas
DCOMPs nos 34303.37580.271004.1.3.022063 e 41870.78580.271004.1.3.026264, sob
o argumento de que não foi confirmada a quitação das estimativas de IRPJ dos meses
abril e maio de 2003, conforme quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou não
Confirmadas”, abaixo reproduzido, integrante da Informação da Análise do Crédito, à
disposição no sítio da Receita Federal:
(...)
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, preliminarmente, a
decadência do direito de a Fazenda Nacional de constituição do crédito tributário do
ano-calendário de 2003 por meio do Despacho Decisório emitido em abril de 2009,
tendo em vista o que dispõe o artigo 173, I, do CTN. No mérito, alega, em síntese, que
“os débitos correspondentes aos meses 04/2003 e 05/2003, assinalados com (*), não
constaram de outro Perdcomp cuja transmissão fora exaustivamente tentada, porém sem
sucesso, máxime em razão de mensagem vinda à tela com a informação de que o
processo ‘encontra-se arquivado’. Inobstante a frustração no procedimento tentado, é
induvidoso de que o saldo negativo constante da linha 18 da ficha 12A da DIPJ 2003,
ano calendário 2002, informado na f. 4, do quadro 3, do processo DCOMP, anexo,.é
suficiente para recepcionar mencionados valores”;
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
A compensação só se concretiza com a transmissão da Dcomp respectiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Cumpre esclarecer, inicialmente, à manifestante que o Despacho Decisório não
constitui o crédito tributário, ele apenas homologa, não homologa ou homologa
parcialmente a compensação declarada pela contribuinte por meio de DCOMP. O
crédito tributário a que se refere a interessada já foi constituído anteriormente através de
DCTF.
Portanto, não cabe, no presente caso, argüir a decadência prevista no artigo 173, I, do
CTN.
A empresa confirma que não transmitiu Dcomp para quitação das estimativas de IRPJ
dos meses 04 e 05/2003, mas alega que o saldo negativo de 2002 era suficiente para tal
quitação.
O artigo 74 da Lei 9.430/96, § 1o. estabelece que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) (grifei)
Como se vê, a compensação só será efetuada com a transmissão da Dcomp respectiva, o
que a manifestante confessa não ter feito.
Assim, independentemente de existir o crédito que a empresa usaria na compensação,
sem a Dcomp esta não pode sequer ser considerada.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela
manutenção dos termos do Despacho Decisório.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 40), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/06/2013 (e-Fls. 42 a 47), e documentos anexos (e-Fls. 48 a 53).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reitera o alegado na
Manifestação de Inconformidade.
O processo fora então encaminhado para esta 1a Turma Extraordinária do Carf
que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Apure a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002, suficiente e
disponível para a quitação das estimativas de 04/2003, no valor total de R$ 7.063,74, e
05/2003, no valor parcial de R$ 5.930,13;
(ii) Anexe ao presente processo as cópias das DCTF e DIPJ dos anos calendário de 2002
e 2003.”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/OSASCO elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal (e-Fls. 631 e 634), em 13 de Janeiro de 2020, tendo o contribuinte sido
intimado do resultado da diligência em 27 de Janeiro de 2020 (Aviso de Recebimento à e-Fl.
638), entretanto, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, a presente lide, a verificar o direito creditório informado em DCOMP
17586.58429.110504.1.3.027313 (originária do crédito), como decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003, exercício 2004, no valor original de R$ 58.691,31.
Como relatado, a DRF somente homologou parte do crédito, no valor de R$
45.697,44, por não localizar o adimplemento das estimativas mensais de 04/2003, no valor total
de R$ 7.063,74, e 05/2003, no valor parcial de R$ 5.930,13, conforme quadro a seguir:

Segundo o contribuinte, tais estimativas foram compensadas com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, assim como procedeu com as estimativas de 01/2003,
02/2003 e 03/2003. Entretanto, com relação às estimativas de 04/2003 e 05/2003, o contribuinte
alegou que ficou impossibilitado, pelo sistema, de realizar as transmissões das DCOMP’s.
Dessa forma, restou-se necessária a mencionada diligência fiscal para a
confirmação de saldo negativo do AC 2002 suficiente para a quitação dessas estimativas, ao qual
transcreve-se os principais trechos do seu resultado:
“Às fls. 63-610, anexamos as as [sic] cópias das DCTF e DIPJ dos anos-calendário de
2002 e 2003.
Passemos, agora, à análise do crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2002:
O saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, teve origem no excesso
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de pagamentos de estimativa mensal de
IRPJ em relação ao IRPJ apurado no encerramento do período.
O IRRF informado pela empresa em sua Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ/2003, no montante de R$ 1.301,07, foi confirmado na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (número do recibo
08.77.97.16.70-95).
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

As estimativas foram quitadas por pagamento ou compensação, conforme tabela abaixo:

Para a estimativa de IRPJ de março de 2002 foi informada a extinção por pagamento e
por compensação espontânea (sem processo) com o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001.
No entanto, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 não foi suficiente para
liquidar por completo a estimativa de IRPJ de março de 2002, sendo validado somente o
valor de R$ 900,65 (R$ 867,85 x 1,0378).
Os pagamentos constantes da tabela acima foram confirmados nos sistemas da Receita
Federal.
Desta forma, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 alcançou o
montante de R$ 32.386,70, conforme detalhado na tabela abaixo:

Em 15/05/2003, a empresa acima discriminada protocolizou Declaração de
Compensação, compensado os débitos abaixo relacionados (Tabela 3) com os saldos
negativos de IRPJ e CSLL, apurados em 31/12/2002.

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

Em 15/05/2008, por meio do Despacho Decisório no 539-DRF/UBE, processo
administrativo no 13687.000088/2003-91 (fls. 625 a 627), restou confirmado o saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002, no montante de R$ 32.386,70 e o saldo
negativo da CSLL, ano-calendário de 2002, no montante de R$ 27.004,42. Por
conseguinte, a declaração de compensação protocolizada em 15/05/2003 (Tabela 3) foi
homologada.
Na DCTF referente ao 1o trimestre de 2003, no 0000.100.2003.51415570, recepcionada
em 15/05/2003, fls. 126/141, o contribuinte vincula as estimativas de IRPJ (01/2003,
02/2003 e 03/2003) com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e as
estimativas da CSLL (01/2003, 02/2003 e 03/2003) com o saldo negativo da CSLL do
ano-calendário de 2002.
Assim, considerando o crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002,
no montante de R$ 32.386,70, concordante com o Despacho Decisório no 539/2008 –
DRF/UBE, de 15/05/2008, as vinculações de crédito/débito constantes na DCTF –
1o trimestre de 2003 e a compensação das estimativas na data de vencimento do
tributo, conclui-se que o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, seria
suficiente para a quitação das estimativas de 04/2003, no valor total de R$7.063,74,
e 05/2003, no valor parcial de R$ 5.930,13, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Cumpre informar que o interessado apresentou, em 17/01/2013, Declaração de
Compensação, em formulário de papel, compensando as estimativas de IRPJ, PA 04 e
05/03 com o suposto crédito do processo 13687.000088/2003-91. As compensações
foram não homologadas através do despacho Decisório no 438 – DRF/UBL, de
09/04/2013, fls. 628/630, processo 10675.720742/2013-07. Os débitos objeto da
compensação não homologada, controlados no processo 10675.720578/2013-20, foram
parcelados.” (grifo nosso)

Pelo minucioso exame realizado em diligência fiscal, constatou-se que de fato o
contribuinte possuía crédito disponível de saldo negativo do AC 2002, suficiente para a quitação
das estimativas de 04/2003 e 05/2003, o que entendo que já corroboraria o direito ao crédito.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

Ademais, a unidade de origem foi adiante na diligência fiscal, e constatou, ainda,
que em momento bastante posterior (17.01.2013) aos fatos aqui analisados, o contribuinte
realizou uma declaração de compensação por meio do processo administrativo no
13687.000088/2003-91, em que o interessado compensou os mesmos débitos das estimativas
aqui analisadas.
A DRF apurou, ainda, que essa declaração de compensação não foi homologada, e
o contribuinte aderiu ao parcelamento desses débitos de estimativa.
Assim, caso não se acolha a alegação inicial de erro do contribuinte, de que tinha
crédito de saldo negativo do AC 2002, mas que não conseguiu realizar a compensação, verifica-
se de todo modo que as estimativas foram adimplidas posteriormente, fazendo a Recorrente jus
ao crédito do AC 2003.
Dessa forma, em atenção ao Princípio da Verdade Material, que rege o processo
administrativo fiscal, entendo que se restou demonstrado que o crédito pleiteado é devido, e
atende os requisitos de certeza e liquidez, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser
reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903782/2009-06

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital